Tribunal: TJMT
Processo: 1019471-10.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019471-10.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO GONCALVES MOTA - CPF: 043.103.281-56 (APELADO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), DIOGO GUIMARAES FERNANDES - CPF: 728.114.471-72 (APELANTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO COM PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A ANALISE DO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I.

Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de Apelação. O embargante alegou omissão na análise das provas de hipossuficiência e no pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no Agravo Interno. Requereu a concessão da gratuidade de justiça ou a restituição do prazo para recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da hipossuficiência econômica do embargante; (ii) averiguar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo Interno.

III.

Razões de decidir

A jurisprudência admite o uso dos embargos de declaração para sanar omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou prequestionar matéria jurídica.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada os documentos constantes nos autos e concluiu pela inexistência de hipossuficiência financeira do embargante, razão pela qual afastou o direito à justiça gratuita, inexistindo, nesse ponto, a alegada omissão.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o julgamento de mérito do Agravo Interno prejudica sua análise autônoma, pois tal medida tem natureza provisória e acessória, sendo absorvida pelo julgamento definitivo. Contudo, reconhecida a omissão, justifica-se a restituição do prazo para recolhimento do preparo, com o objetivo de resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: A análise do pedido de justiça gratuita não é omissa quando o acórdão embargado aprecia de forma fundamentada os elementos constantes dos autos.

O julgamento de mérito do recurso principal prejudica a análise autônoma de pedido de efeito suspensivo, por sua natureza acessória e provisória.

Reconhecida a omissão quanto à análise do efeito suspensivo, é cabível a restituição do prazo para recolhimento do preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 98 e 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Diogo Guimarães Fernandes em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois não analisou as provas que demonstram a hipossuficiência do embargante, bem como o pleito de efeito suspensivo realizado no bojo do Agravo Interno, interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita efetuado em preliminar de Recurso de Apelação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, reformando a decisão embargada para conceder a justiça gratuita ao embargante ou devolver o prazo para o embargante efetuar o pagamento do preparo recursal.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Compulsando os autos, verifico que assiste parcial razão o recorrente.

Inicialmente, quanto a alegada omissão acerca da comprovação da hipossuficiência do embargante, tenho que não merece prosperar, posto que o acórdão embargado apreciou devidamente as provas constantes nos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de hipossuficiência financeira do embargante, afastando o direito à justiça gratuita.

Quanto a omissão da analise do pedido de efeito suspensivo, efetuado no bojo do Agravo Interno, insta consignar que, o
julgamento definitivo do mérito recursal prejudica a análise do efeito suspensivo
, que tem natureza provisória e acessória.

Assim, ante a
prejudicialidade superveniente
, tenho por desnecessária a apreciação autônoma do pedido de efeito suspensivo após o julgamento do recurso principal. Todavia, os seus efeitos podem ser considerados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração oposto, para sanar a omissão ocorrida no acórdão e determinar, apenas e tão somente, a restituição do prazo de 05 dias, para o embargante efetuar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção.

P.I.

Cuiabá, 27 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025